Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734888-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DO ROSARIO SALES LOPES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Cotejando detidamente os autos, antes de pronunciar qualquer juízo acerca da tutela de urgência, urge-se que seja esclarecido o cabimento da presente pretensão recursal. A parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra despacho com conteúdo decisório proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 104444501), que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar a êxito da apreensão. O principal ponto devolvido à apreciação desta Instância Revisora orbita em torno da anotação do sigilo condicionado ao exaurimento de ato processual, aplicado pelo Juízo de origem nos autos do processo no 0703500-17.2021.8.07.0005. A parte agravante, por sua vez, alega que o caso vertente se enquadra na hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no inciso VI do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (exibição ou posse de documento ou coisa). Nesse cenário, a princípio, conquanto os autos de origem versem sobre busca e apreensão, a decisão recorrida, até que se demonstre o contrário, apenas tangencia a hipótese de cabimento de agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, VI, do CPC. O caso à baila, prima facie, também não se amolda às hipóteses de mitigação da admissibilidade do agravo de instrumento nos moldes admitidos pela jurisprudência pátria (vide REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). Ante o exposto, em obediência ao disciplinado nos art. 7o, 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, justificando respectiva admissibilidade, seja com base na legislação de regência, seja nos precedentes jurisprudenciais do sodalício Superior - que mitigam a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC - eventualmente aplicáveis ao caso vertente. Advirta-se, por oportuno, que a ausência de manifestação da parte recorrente ou o não atendimento a contento deste despacho terá o condão de implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator